Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-71.2023.8.11.0048
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), URIEL TELLES DA SILVA - CPF: 007.426.991-70 (RECORRIDO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000018-71.2023.8.11.0048 - PJE

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA

Recorrente(s):

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido(s):

URIEL TELLES DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ESTORNO REALIZADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. EXTIRPAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Uriel Telles da Silva em face de SYNAPCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA e MERCADO LIVRE.

2.
Em síntese, a autora informa que adquiriu por meio da internet na plataforma da segunda reclamada um celular e um relógio pelo valor de R$ 2.848,95 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) na data de 08/11/2022, com a data de entrega para o dia 30/11/2022. Informa que passado o prazo de entrega, não recebeu os produtos. Pleiteou, em caráter de urgência, a entrega das mercadorias ou a devolução do valor pago; no mérito, requereu a indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.
Verifico dos autos que a parte autora entrou em contato com a requerida, que respondeu que os produtos chegariam no dia 12/12/2022, contudo, não foi possível a entrega das mercadorias, pois não havia em estoque.

4.
Diante da impossibilidade de entrega, a Mercado Livre estorno o valor total no dia 14/12/2022 no cartão de crédito do cliente. Inclusive, a empresa recorrente efetuou depósito em juízo do valor total das mercadorias em 09/02/2023.

Por fim, oportuno, saliento que a parte autora ajuizou a ação indenizatória em 20/1/2023, mesmo depois de ter sido efetuado o reembolso do produto.

5.
Resta incontroverso nos autos que a compra foi realizada por meio da plataforma da recorrente MERCADOLIVRE – e não diretamente do fornecedor –, além do pagamento intermediado pelo MERCADOPAGO, tendo a parte reclamada estornado o valor da compra ante a impossibilidade de entrega do produto.

6.
Preliminarmente, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa em figurar no polo passivo de eventual ação indenizatória quando se trata de alegação de vício na entrega do produto.

7.
Embora devidos os danos materiais, é incabível seu pagamento, uma vez que houve restituição do valor pago pelos produtos em sede administrativa, ou seja, antes do ajuizamento da ação.

8.
A indenização a título de danos morais, estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser extirpada, uma vez que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, retratando hipótese de mero aborrecimento a que todos os cidadãos são expostos.

8.
Sentença reformada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado aviado por MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA contra sentença que julgou os pedidos da parte autora procedentes.

A parte recorrente, preliminarmente, sustenta que é parte ilegítima no polo passivo da demanda.

No mérito, busca a reforma da sentença, para que seja afastada a condenação a título de dano moral e material,
“ante a ausência de responsabilidade”
(sic). Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença hostilizada.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos, entendo que o recurso inominado deve ser acolhido.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, tenho que esta deve ser rejeitada.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC, o sistema de proteção do consumidor considera como fornecedores todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

No caso dos autos, restou demonstrada a compra realizada pelo Autor no site da Ré, bem como que o produto não foi entregue, tendo a parte reclamada Mercado Livre
estornado o valor da compra ante a impossibilidade de entrega das mercadorias.

Como se vê, sendo os produtos vendidos, ainda que por outra loja, na plataforma da ré, é de sua responsabilidade a entrega dos bens, eis que associou a terceiros para a comercialização de produtos, passando a integrar a cadeia de consumo. Nesse ponto, considerando que a compra é feita diretamente na loja virtual da ré, onde são inseridas informações de pagamento, endereço, etc., restou configurada a responsabilidade solidária e objetiva (art. 7º, parágrafo único, do CDC ).

Logo, não há que se falar em ilegitimidade da empresa no polo passivo da demanda, uma vez que diante da comercialização na loja virtual da ré, a relação de consumo está caracterizada, ensejando sua responsabilidade solidária e objetiva.

Preliminar rejeitada.

No mérito, tenho que deve ser afastada a condenação por dano moral.

Na hipótese dos autos, o abalo moral sofrido pela parte autora não extrapola o mero aborrecimento a que todos os cidadãos são expostos.

Verifico que a situação vivenciada pelo consumidor não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

Registro, ainda, embora cabível a condenação por danos materiais, esta deve ser afastada, uma vez os valores pagos pelos produtos foram estornados à parte autora, conforme provas constantes dos autos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos aventados na exordial.

Em tempo, determino a devolução em favor da empresa recorrente da quantia depositada em juízo (ID

166391373).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023